Tribunal: STF
Processo: HC 234688
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. HAVERÁ NULIDADE DO JULGAMENTO DE WRIT, POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA, SOMENTE QUANDO A DEFESA REQUERER QUE SEJA CIENTIFICADA DA DATA DO JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO DESTES AUTOS. 1. Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. Neste contexto, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses. 2. A “[...] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ‘por não depender de pauta, [...] somente haverá nulidade do julgamento de habeas corpus, por ausência de comunicação prévia, quando a defesa requerer que seja cientificada da data do julgamento. Assim, ausente requerimento de sustentação oral, não há falar em cerceamento de defesa (RHC 124.313, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 144.678 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/6/2018). No caso, não houve requerimento nesse sentido (documento eletrônico 1, p 27, e documento eletrônico 18, p. 8). 3. A “[...] interposição de recurso cujo único propósito é protelar o trânsito em julgado da decisão caracteriza abuso do direito de recorrer e autoriza a certificação do trânsito em julgado do pronunciamento judicial” (HC 120.453/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1/7/2014). 4. Embargos rejeitados e determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento destes autos, independentemente da publicação do acórdão.